Tribunal: TJMT
Processo: 1051053-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051053-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LORRAINE FERNANDA GONCALVES HOLANDA - CPF: 048.675.471-58 (RECORRENTE), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE. ADOLESCENTE DESPROVIDO DE DOCUMENTO COM FOTO. EXEGESE DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DO ACERVO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, mantendo a sentença de primeiro grau, julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais decorrentes de negativa de embarque de passageiro com doze anos completos que portava apenas certidão de nascimento. A embargante alega omissão quanto à regularização documental tentada no aeroporto e à ausência de reacomodação em voos subsequentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a culpa exclusiva da consumidora e o exercício regular de direito da companhia aérea, ou se a insurgência visa, em verdade, o reexame da matéria decidida e da prova documental coligida.

III. Razões de decidir

3. A função jurisdicional dos aclaratórios é estritamente limitada à correção de defeitos lógicos ou materiais do julgado, não se prestando para manifestar inconformismo com a tese jurídica adotada ou para provocar a reforma do entendimento colegiado que foi desfavorável à parte.

4. O acórdão enfrentou de forma exaustiva e coerente a controvérsia, estabelecendo que a obrigatoriedade de apresentação de documento oficial com foto para adolescentes maiores de doze anos decorre de norma cogente de segurança da aviação civil, cuja inobservância configura fato impeditivo do direito autoral por culpa exclusiva do passageiro.

5. A tese de regularização posterior mediante autorizações administrativas ou decisões liminares não desnatura a licitude da conduta da transportadora no momento do embarque, sendo que a valoração da prova e a subsunção dos fatos à norma foram realizadas de modo integral, inexistindo pontos cegos que justifiquem a integração do julgado.

6. A tentativa de rediscutir a disponibilidade de malha aérea para reacomodação ou o nexo causal relacionado ao prejuízo material revela nítido propósito infringente, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, sob pena de violação à estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem instrumento processual vocacionado à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas quando a decisão embargada apresenta fundamentação lógica e suficiente para a resolução da lide. 2. A reiteração de teses já repelidas pelo colegiado configura tentativa de reforma do julgado por via inadequada, devendo a parte buscar as instâncias superiores se entender persistir o desacerto jurídico."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 48; Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 16, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.02.2025; TJMT, N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LORRAINE FERNANDA GONÇALVES HOLANDA [ID: 355201881] em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal [ID: 353049381], que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, argumentando que o Colegiado não enfrentou todas as teses questionadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares.

Os embargos de declaração merecem ser conhecidos, porquanto preenchem os requisitos de admissibilidade. No mérito, contudo, a insurgência não comporta acolhimento, uma vez que a pretensão da embargante revela nítido propósito de rediscutir o mérito da causa e o conjunto probatório já exaustivamente valorado por este Colegiado. Os embargos declaratórios, conforme o regramento estabelecido pelo art. 48 da Lei no 9.099/95 e pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem finalidade restrita e vinculada, prestando-se tão somente para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como via para a reanálise de fatos ou para a modificação de entendimento jurídico desfavorável à parte.

Dispõe a norma processual civil vigente, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese vertente, não se vislumbra a existência de quaisquer dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia com absoluta clareza e coerência lógica, fundamentando de forma límpida as razões pelas quais entendeu pela ausência de responsabilidade das rés. A decisão colegiada foi enfática ao consignar que o filho da recorrente, por contar com 12 anos completos na data do evento, estava sujeito à obrigatoriedade de apresentação de documento de identificação civil com foto para embarque em voo doméstico, conforme dicção do artigo 16, § 3o, da Resolução no 400/2016 da ANAC. A tese de que a obtenção de "autorizações" administrativas junto à Polícia Federal ou ao Juizado da Infância no aeroporto teria o condão de transmudar a licitude da conduta da transportadora foi indiretamente repelida ao se fixar a premissa de que a segurança da aviação civil pauta-se por critérios técnicos rigorosos e que o descumprimento documental inicial rompe o nexo de causalidade.

No que tange à alegada omissão sobre a ausência de reacomodação imediata ou a inutilização das passagens, cumpre esclarecer que o julgado estabeleceu que o fato gerador de todo o imbróglio — a ausência de documento adequado no momento do check-in — é imputável exclusivamente à consumidora. Portanto, a inexistência de falha na prestação do serviço no momento crucial do embarque prejudica a análise das etapas subsequentes como atos ilícitos autônomos, uma vez que a transportadora agiu no exercício regular de seu direito ao impedir o embarque e ao gerir a malha aérea conforme as penalidades de no-show aplicáveis. A tentativa da embargante de que este Colegiado se debruce sobre a lista de 54 voos disponíveis ou sobre a eficácia da liminar judicial obtida a posteriori reflete apenas o seu inconformismo com a valoração das provas e com a conclusão de que a responsabilidade civil foi elidida pela sua própria desídia documental.

É comezinho que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos teóricos, recortes normativos isolados e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente e coerente para a resolução da lide, como indiscutivelmente ocorreu no caso em lume. A intenção de rediscutir o peso do relatório de inspeção para reverter o julgado reflete tão somente mero inconformismo com a prestação jurisdicional entregue. A propósito, colaciono precedentes que corroboram este entendimento e demonstram a inadequação da via eleita para o fim colimado pela embargante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso. 7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados. (TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, resta hígida a fundamentação adotada pelo Colegiado, sendo a rejeição dos aclaratórios medida que se impõe, ante o nítido caráter de rediscussão da via.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS,
mantendo inalterada a decisão colegiada objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026